Tribunal: TJBA
Processo: 8002477-52.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002477-52.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JUAZEIRO

Advogado(s)
:

APELADO: ANTONIO GREGORIO DA SILVA

Advogado(s)
:
RAFAEL VITORIA DO NASCIMENTO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO DE CANDIDATO CLASSIFICADO EM CADASTRO DE RESERVA. APOSENTADORIA DE SERVIDOR E CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença concessiva de segurança que determinou a nomeação imediata do impetrante no cargo de Professor de Artes Visuais, em regime de 40 horas semanais, na localidade do Junco, Município de Juazeiro/BA, sob pena de multa diária, limitada a trinta salários mínimos. O impetrante, aprovado em primeiro lugar para o cargo em cadastro de reserva, sustenta o surgimento de direito subjetivo à nomeação diante da aposentadoria da titular do cargo e da posterior contratação temporária de docentes para a mesma função.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado em cadastro de reserva, diante da vacância do cargo público por aposentadoria e da contratação temporária de professores para a mesma localidade e disciplina durante o prazo de validade do concurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STF, em sede de repercussão geral (RE 837311/PI), firmou entendimento de que o candidato aprovado fora das vagas previstas no edital tem direito subjetivo à nomeação nas hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, o que inclui o surgimento de novas vagas durante a validade do concurso, associado à demonstração da necessidade inequívoca de provimento.

A aposentadoria da professora titular da disciplina de Artes Visuais e a contratação temporária de docentes para a mesma função e localidade configuram, conjuntamente, demonstração da necessidade de provimento do cargo e da preterição do impetrante.

A contratação temporária, embora admissível em situações excepcionais, não afasta o dever da Administração de nomear candidato aprovado quando configurada a vacância do cargo e a necessidade permanente do serviço público.

A classificação em primeiro lugar para a localidade específica, aliada aos elementos fáticos comprovados, evidencia o direito subjetivo do impetrante à nomeação, nos termos da jurisprudência consolidada do STF e do STJ.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II e IX; CPC, arts. 461, §§ 4º e 5º, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 837311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 09.12.2015 (repercussão geral).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002477-52.2024
.
8.05.0
146
, em que figuram como apelante
MUNICÍPIO DE JUAZEIRO

e como
parte
apelada
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Qu
inta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

negar
provimento ao recurso
, nos termos do voto
condutor
.

PRESIDENTE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

RM06